Tribunal: TJPA
Processo: 0819302-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819302-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAQUELINE ALVES PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONVERSIVA DO FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a “não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal”, sendo certo que “operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante (STJ, AgRg no HC 650.141/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe: 29/09/2021).

PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

2. A necessidade de fundamentação do decreto de prisão preventiva não é satisfeita apenas pelo argumento da gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sobretudo nas hipóteses em que o paciente é primário e a quantidade de droga apreendida não se revela expressiva. Precedente do STJ.

3. Hipótese em que o provimento jurisdicional atacado apenas apontou a gravidade da infração, dado que contrasta nitidamente com a ínfima quantidade de droga apreendida – (cerca de 28 gramas de maconha) em contexto que não revelava quaisquer indícios de narcotraficância –, bem como com a primariedade da coacta.

4. Decisão liminar ratificada para conceder a ordem de modo a revogar a prisão preventiva da paciente, decretada à míngua dos pressupostos legais.

5. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28 de fevereiro de 2023 a 02 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e CONCEDER a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JAQUELINE ALVES PINHEIRO
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará proferido no Auto de Prisão em Flagrante n. 0801050-56.2022.8.14.0110, constando na inicial da impetração que a paciente foi presa em 24/11/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em razões de direito aponta-se a ocorrência de ilegalidade no decreto prisional sob os seguintes argumentos:
(i)
a prisão em flagrante da coacta não foi sucedida da necessária audiência de custódia;
(ii)
a medida extrema foi imposta à míngua dos requisitos autorizadores, mormente o
periculum libertatis
; e
(iii)
viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, sobretudo considerando que a paciente é mãe de filho menor de 12 (doze) anos, além de deter predicados pessoais favoráveis.

Em sede liminar, e no mérito, requereu-se o relaxamento da prisão preventiva, com expedição do competente alvará de soltura em favor da coacta, e, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

A Exma. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha deferiu a liminar em regime de plantão, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor da paciente, facultando ao Juízo de 1º Grau impor as medidas cautelares do art. 319 do CPP que entendesse necessárias, desde que de forma fundamentada (ID n. 11964468).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual ensejador da decretação da medida extrema impugnada, pontuando que a paciente foi colocada em liberdade em cumprimento a ordem de soltura concedida em caráter liminar (ID n. 12188509).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da ordem diante da perda do objeto (ID n. 12214619).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Diante disso, e considerando que a concessão liminar da ordem não exaure a pretensão mandamental, assento a presença dos pressupostos de admissibilidade e
conheço da impetração.

No mérito, vê-se que este
habeas corpus
visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão da coacta não foi seguida da necessária audiência de custódia, tendo o Juízo monocrático convertido o flagrante em preventiva sem desenvolver fundamentação idônea. Alega-se, ainda, que o contexto fático subjacente permite a substituição da medida extrema por cautelares diversas do cárcere ou pela prisão domiciliar, máxime considerando a favorabilidade dos predicados pessoais da paciente e o fato de ela ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos.

De proêmio, tenho que a tese referente a ilegalidade da custódia preventiva diante da ausência de realização de audiência de custódia é insuficiente para desconstituir a decisão impugnada. Isso porque, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a
“não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal
”, sendo certo que “
operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante
(STJ,
AgRg no HC 650.141/TO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe: 29/09/2021, cf.
https://bit.ly/3CdKQBc
).

De outro lado, cabe ressair que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Ao decretar a preventiva, também é ônus do magistrado motivar e fundamentar a decisão “em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º c/c art. 315, §2º).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, no caso específico de prisão preventiva imposta no contexto da alegada prática de tráfico de drogas, tem reiteradamente decidido pela impertinência da imposição da medida extrema quando (i) o decreto constritivo se ampara em “afirmações genéricas e abstratas sobre a gravidade do delito, deixando, contudo de indicar elementos concretos que evidenciassem a necessidade da rigorosa providência cautelar” e (ii) quando o paciente ostentar condições subjetivas favoráveis, as quais “conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, máxime diante das peculiaridades do caso concreto, em que o acusado é primário e a quantidade de drogas apreendidas (...) não se mostra determinante para o afastamento do paciente do convívio social” (
HC n. 524.702/SP
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/11/2019 cf.
https://bit.ly/3yyBAVz
).

Bem examinados os autos, verifico que a decisão ID n. 11964397 - Págs. 3/5 se afastou das diretrizes interpretativas em referência, porquanto decretou a custódia cautelar da paciente sem apontar concretamente a necessidade de recolhimento ao cárcere. Nesse particular, o provimento jurisdicional apenas assinalou a gravidade da infração, dados que contrastam nitidamente com a ínfima quantidade de droga apreendida (cerca de 28 gramas de maconha), em contexto que não revelava quaisquer indícios de narcotraficância, bem como com a primariedade da coacta (vide certidão de ID n. 11964394 - Pág. 2). Para que não adejem dúvidas sobre a insuficiência das razões empregadas no
decisum
, transcrevo o trecho correspondente do provimento jurisdicional impugnado:

“A decretação de medida cautelar de natureza pessoal, da qual a prisão preventiva é espécie, depende da presença de dois requisitos:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de que o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito. Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do CPP, sendo que quando vislumbrada sua ocorrência torna-se legítima a segregação preventiva.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, a materialidade sumária encontra-se demonstrada na documentação carreada, notadamente o depoimento do condutor, e o depoimento das testemunhas. Essas peças de informação também convencem acerca dos indícios de autoria, indicando o envolvimento da autuada na prática delitiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do flagranteado para garantir a ordem pública. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade em concreto do fato narrado que a cada dia acomete a sociedade e vem sendo utilizado como atrativo para jovens.” (ID n. 11964397 – Pág. 4)

Desta feita, são perfeitamente hígidas as razões expendidas na decisão concessiva da liminar, no sentido de que “
o magistrado a quo não discorreu, com base em elementos concretos dos autos, os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva da paciente medida necessária, resumindo-se a fazer alegações genéricas de que a ordem pública se encontra ameaçada, sendo a segregação acautelatória da coacta forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da gravidade do fato narrado, o qual a cada dia acomete mais a sociedade e vem sendo utilizado como atrativo aos jovens
.” (ID n. 11964468 - Pág. 3), donde se extrai o evidente malferimento ao art. 282, I e II c/c art. 315, §1º do Código de Processo Penal, configurador de constrangimento ilegal na espécie.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
da impetração e
CONCEDO
a ordem, ratificando a liminar deferida nestes autos (ID n. 11964468
), para revogar em caráter definitivo a prisão preventiva decretada em face da paciente nos autos
nº 0801050-56.2022.8.14.0110 (decisão ID n. 11964397), mantendo-se todos os efeitos do alvará de soltura, sem prejuízo da imposição de nova custódia preventiva ou de cautelares diversas do cárcere desde que observados os pressupostos legais de cautelaridade mediante decisão judicial fundamentada.

É como voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/03/2023